Tribunal: TJBA
Processo: 0542989-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542989-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT, CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES

APELADO: JOSE CARLOS DE MANSO CABRAL FILHO

Advogado(s)
:
JORGE SALOMAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA E SIMULAÇÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA E PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DOS TÍTULOS E DOS REGISTROS DERIVADOS. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por INVESTIMÓVEIS ADM LTDA – EPP e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS contra sentença proferida em Ação de Retificação de Registro de Imóvel ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE MANSO CABRAL, representado por seu inventariante. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para cancelar registros de escritura pública de confissão de dívida, substabelecimento de mandato in rem suam, instituição de hipoteca e de instrumento particular de promessa de dação em pagamento, todos relativos a imóveis localizados no Loteamento Alamedas da Praia, Salvador/BA. Os apelantes alegaram nulidade da sentença por ausência de intimação válida da ré Cristina Gonçalves da Silva, além de inexistência de vícios nos negócios jurídicos. Pleitearam a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação válida da ré Cristina Gonçalves da Silva; (ii) analisar a validade dos atos notariais e registrais impugnados, especialmente quanto à presença de vícios formais e substanciais, como ausência de outorga uxória e simulação contratual, com impacto na higidez dos registros imobiliários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da ré Cristina Gonçalves da Silva foi considerada válida, tendo sido realizada em nome de advogada regularmente habilitada nos autos, conforme determina o art. 272, §5º, do CPC. Não houve requerimento de intimação exclusiva em nome de outro patrono.

A ausência de outorga uxória na lavratura de escritura pública de confissão de dívida e na constituição de hipoteca sobre bens imóveis compromete a validade do negócio, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil, uma vez que os bens integravam a comunhão universal do casamento do falecido com sua esposa pré-morta.

O uso de mandato in rem suam, com cláusula de quitação do preço, exige a observância dos requisitos próprios da compra e venda, incluindo a outorga uxória, sendo sua ausência vício insanável que contamina os atos registrais derivados.

Constatou-se simulação do negócio jurídico, evidenciada pela discrepância entre o valor da dívida declarada (R$ 60.000,00) e o valor estimado dos imóveis dados em garantia, bem como pelo vínculo de parentesco entre a procuradora do outorgante e o beneficiário final da operação, configurando violação aos arts. 167 do Código Civil.

A tentativa de disfarçar a alienação de patrimônio do espólio por meio de escritura pública e promessa de dação em pagamento, sem causa legítima e com desvio de finalidade, infringe os princípios da legalidade, continuidade e especialidade do sistema registral.

O conjunto probatório e os elementos formais dos títulos levados a registro demonstram nulidades de pleno direito, impondo o cancelamento das averbações efetuadas no 7º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação processual é válida quando realizada em nome de advogado regularmente habilitado nos autos, salvo requerimento expresso de exclusividade.

A ausência de outorga uxória invalida a escritura pública que envolva alienação ou oneração de bem imóvel comum ao casal, tornando nulos os registros imobiliários derivados.

A simulação de negócio jurídico, ainda que formalizada por escritura pública, enseja nulidade absoluta, quando configurada desproporcionalidade evidente e finalidade dissimulada.

O sistema registral imobiliário admite o cancelamento de registros fundados em títulos nulos, nos termos do art. 214 da Lei nº 6.015/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 167, 1.647, I; CPC, arts. 272, §5º, e 374, I; Lei nº 6.015/1973 (LRP), art. 214.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ApCiv nº 0310707-43.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.09.2024; TJAC, AC nº 0704553-18.2018.8.01.0001, Rel. Desª Eva Evangelista, j. 13.04.2023; TJDF, AC nº 0033006-58.2002.807.0001, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 26.09.2005; TJGO, AC nº 0295820-97.2012.8.09.0072, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. 05.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0542989-58.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP e outros
e como apelad
o o

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE MANSO CABRAL .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,

nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02